Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por KATIA ABRÃO PIMENTA e JOÃO SERENO FIRMO (embargantes/agravantes) em face da decisão (ID 25937810) em que não conheci do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. Em suas razões recursais, os embargantes/agravantes apontam vícios na decisão embargada. Alegam obscuridade no que tange à aferição da competência material em razão da pessoa, sob o fundamento de que “não se observa na situação fundamento legal a justificar tanto a inclusão da TERRACAP na demanda, nem a remessa dos autos para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Urbano e Fundiário” (ID 26253992 – pág. 7) e que o indeferimento das provas requeridas obstou que comprovasse que o imóvel não é de propriedade da TERRACAP. Aduzem omissão quanto à análise do pedido de exibição de documentos constantes das alíneas a.3 e a.4 do pedido recursal para que a TERRACAP comprovasse ser a proprietária da área objeto da ação originária. Sustentam, ainda, omissão quanto à análise do pedido de expedição do mandado de verificação a fim de comprovar que não houve apossamento do Poder Público sobre a área reivindicada pela autora/agravante. Ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam supridas as omissões e a obscuridade alegadas. Contraminuta apresentada (ID 27043833). É o relato do necessário. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Primeiramente, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão exarada no exercício do exame monocrático (ID 25937810), farei o seu exame também unipessoalmente, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. É cediço que a omissão, na estrita acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, do Código de Processo Civil), que a obscuridade se refere a falta de clareza do dispositivo e que, por sua vez, a contradição consiste na existência de proposições inconciliáveis. Dito isso, sem razão os agravantes/embargantes. Isto porque, na hipótese dos autos, não há que se falar em falta de enfrentamento de questão relevante à lide ou em falta de clareza do dispositivo, visto que, na decisão em que indeferi a liminar postulada (ID 25937810), tratei das questões supracitadas acerca do indeferimento de produção de provas pericial, testemunhal, exibição de documentos, mandado de verificação e emprestada pelo juízo a quo. Vejamos: (...) O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifei) Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no §1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Na espécie, o que se ataca no presente recurso é tão somente a questão relativa ao indeferimento de produção de provas, hipótese que não encontra subsunção no rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento (artigo 1.015 do Código de Processo Civil), bem como não se amolda às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria quanto à taxatividade mitigada. Ressalto que, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 373, §1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e por não verificar, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Ademais, insta ressaltar que, como destinatário das provas, incumbe ao magistrado deferir a produção daquelas que entender relevantes ao deslinde do feito, bem como indeferir as que julgar desnecessárias ou inúteis aos autos. Assim, o juiz a quo agiu dentro de seu livre convencimento motivado e de sua discricionariedade regrada ao indeferir a produção de provas que entendeu irrelevantes ao caso. Neste contexto, como todas as questões suscitadas neste recurso referem-se ao indeferimento de provas pelo juízo de piso não há, de fato, que se falar em cabimento de agravo de instrumento. Insta ressaltar que não há omissão e/ou contradição do julgado/decisão quando são enfrentadas todas as questões suscitadas, seja pelos juízos a quo, ad quem ou pelos Tribunais Superiores e que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada. Em outras palavras, é suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara no decorrer do trâmite processual e por quaisquer das instâncias, o que ocorreu nos autos. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos elencados. 2. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo,o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso. 3. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão n.1042417, 20160710017747APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: 338-343) (grifou-se) Destaca-se, ainda, que o eventual inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta relatoria desafia recurso próprio (agravo interno) e não oposição de aclaratórios, cuja análise possui requisitos próprios e cabimento restrito às hipóteses legais. Na verdade, é possível perceber que o interesse da parte (embargante/agravante) é no sentido de trazer, novamente, à discussão sobre matéria já analisada por esta relatoria na decisão precitada – providência incompatível com o presente manejo recursal. Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. É como voto. Comunique-se. Publique-se.